Tribunal: TJBA
Processo: 8032427-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8032427-88.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8001548-72.2025.8.05.0020 IMPETRANTE: YAGO TAVARES DIAS PACIENTE: RODRIGO SOARES GUIMARÃES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA RELATORA: DESA. INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. EXISTÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL À DEFESA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E VIOLENTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Yago Tavares Dias, em favor de Rodrigo Soares Guimarães, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada no âmbito da Ação Penal nº 8001548-72.2025.8.05.0020, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e integração em organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade do decreto prisional, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e debilidade do estado de saúde do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos contemporâneos para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) verificar se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A idoneidade do decreto preventivo já foi apreciada pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal no julgamento do habeas corpus nº 8053073-56.2025.8.05.0000, ocasião em que se reconheceu a fundamentação concreta da custódia cautelar diante da gravidade da organização criminosa investigada, dos indícios de vínculo funcional do paciente com a facção e do risco à ordem pública e à instrução criminal. 4. O excesso de prazo não se verifica por critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz da razoabilidade, especialmente quando a ação penal envolve 20 acusados, apuração de organização criminosa armada, expedição de múltiplas notificações, cartas precatórias e editais. 5. A ausência de apresentação de defesa prévia pelo paciente, apesar de sua notificação pessoal, contribui para a demora no andamento processual e impede que a mora seja imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos do art. 565 do CPP. 6. A prisão preventiva conserva contemporaneidade quando permanecem os motivos que a justificaram, notadamente a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa violenta e armada, apontada como responsável por tráfico em larga escala, tribunal do crime, torturas, homicídios, decapitação e esquartejamento. 7. A manutenção da custódia cautelar se justifica pela garantia da ordem pública e pela proteção da instrução criminal, diante de elementos que indicam periculosidade social, atuação organizada e risco de intimidação de autoridades e testemunhas. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando permanecem presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do CPP. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura da organização criminosa investigada e do risco de reiteração e intimidação decorrente da atuação do grupo. 10. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação de extrema debilidade por doença grave e de impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, requisitos não demonstrados, pois o Conjunto Penal de Vitória da Conquista dispõe de posto de saúde, equipe multiprofissional, médicos, psiquiatras e farmácia, além de haver registro de atendimento regular ao paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a demora decorre da complexidade do feito, da pluralidade de acusados e de atos processuais necessários à regular tramitação da ação penal. 2. A defesa não pode alegar constrangimento ilegal por excesso de prazo quando contribui para a mora processual. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva se afere pela permanência dos motivos cautelares, e não apenas pela data dos fatos investigados. 4. A gravidade concreta da atuação de organização criminosa armada e violenta justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando subsistem fundamentos concretos previstos no art. 312 do CPP. 6. A prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova de extrema debilidade por doença grave e de impossibilidade de assistência adequada na unidade prisional. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 318, II, 319 e 565; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 861.637/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05/12/2023, DJe 12/12/2023. . STJ, AgRg no RHC n. 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/07/2025, DJEN 04/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8032427-88.2026.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, tendo como impetrante o advogado Yago Tavares Dias e paciente Rodrigo Soares Guimarães. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8032427-88.2026.8.05.0000)